Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Processo : 0702413-16.2023.8.07.0018 DESPACHO Considerando o disposto no art. 178, inc. I, do CPC, e no art. 2o e art. 5o, inc. VIII e XI, da Recomendação CNMP n. 34/2016, à Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, inc. V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 05 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator